Tribunal: TJES
Processo: 5021691-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021691-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABIGAIL CARVALHO
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5021691-70.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ABIGAIL CARVALHO

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A

RELATORA: DRª. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SEGURO DE PROTEÇÃO FAMILIAR. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se e de ação movida por

ABIGAIL CARVALHO em face de BANCO ITAUCARD S.A.,

através da qual alega que teria contratado fundo de previdência perante o banco requerido e, quando realizou o resgate, descobriu a existência de seguro proteção familiar, o que entende indevido, pelo que postulou obrigação de fazer consistente no cancelamento do contrato e dos descontos, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 418376), o Requerido alegou ausência de ato ilícito praticado e contratação válida do seguro. Pleiteou pela improcedência da demanda.

Sobreveio sentença

(ID. 4183735), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

A parte Requerente interpôs Recurso Inominado (ID. 4183743), e, em suas razões, aduziu o desvio produtivo do consumidor, bem como, a falta de informação ao consumidor, ensejando, assim, o pedido de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido, ora recorrido (ID. 4183748), pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, acolho o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1º do CPC.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as recorrentes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a autora realizou contrato de fundo de previdência com a requerida
. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova.

Neste sentido,
era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a que, de fato, não houve venda casada na contratação do seguro. Sobretudo, considerando-se que o documento acostado pelo banco, referente ao seguro, não é um contrato e sequer apresenta assinatura, conforme ID. 4183679

A venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a possibilidade de escolha entre a contratação do seguro ou não. Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria empresa, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Tendo isso em vista, os valores cobrados da autora, referentes ao seguro proteção familiar em questão, devem ser restituídos na forma simples, pois entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrida.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este não merece prosperar. Isto porque,
o disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC não desonera a autora de comprovar a verossimilhanças das suas alegações (art. 373, inc. I, do CPC), sendo dele o ônus de demonstrar os danos morais que afirma ter sofrido, o que não ocorreu. Somado a isto,
a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, na forma exposta.

Por fim, quanto ao pedido de danos morais, entendo que merece acolhimento, uma vez que está caracterizado, no caso presente, falha nos serviços prestados pelo Recorrido, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Ainda, entendo por razoável a quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrido a adotar postura mais diligente nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença guerreada e,
CONDENAR
a parte Recorrida à restituição dos valores descontados da autora, a título do seguro proteção familiar,
de forma simples, com incidência de juros e correção monetária a partir da data de cada desconto e,
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em virtude do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)